Tribunal: TJES
Processo: 0009594-71.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009594-71.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVIANE BALDAN FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
9594
-
71
.202
1
.8.08.00
12

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

APELADO:
VIVIANE BALDAN FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO CONTÍNUO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento do crime impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se a conduta da recorrida, ao permanecer sob vigilância contínua do sistema de segurança do estabelecimento comercial, configura crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de furto exige a efetiva subtração da coisa alheia móvel, retirando-a da esfera de disponibilidade da vítima.

4. No caso concreto, a recorrida esteve sob vigilância ininterrupta do sistema de segurança do estabelecimento comercial, que monitorava seus atos e interveio prontamente, impossibilitando qualquer subtração.
5. Conforme consolidada jurisprudência, há crime impossível quando o meio utilizado pelo agente se mostra absolutamente ineficaz para a consumação do delito, nos termos do art. 17 do Código Penal.
6. Diante da ineficácia absoluta do meio empregado, resta afastada a tipicidade penal, justificando-se a absolvição da acusada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Configura crime impossível a tentativa de furto em estabelecimento comercial quando a ação do agente é monitorada de forma ininterrupta, tornando inviável a subtração do bem."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, art. 17; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024.06.238598-4/001, 3ª Câmara Criminal, Rel. Fortuna Grion, j. 27.10.2009, DOE 11.02.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
9594
-
71
.202
1
.8.08.00
12

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

APELADO:
VIVIANE BALDAN FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pe
lo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
, em razão de seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª
Vara
Criminal de
Cariacica
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
a
acusad
a
VIVIANE BALDAN FERREIRA

da imputação de prática do crime do artigo 155,
caput
,
do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso
I
II, do Código de Processo Penal.

A Promotor
i
a de Justiça apresentou razões recursais, requerendo a condenação d
a
acusad
a
, nos termos da denúncia,
pois, conforme afirma, restaram provados os fatos articulados,
suficiente
s
para embasar a condenação da Apelada, salientando que a materialidade delitiva restou comprovada, como também é segura e incontroversa a autoria do crime de furto qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Em que pese a insurgência do
órgão acusador
quanto a
absolvição d
a
acusad
a
, ao compulsar os autos observo que
embora presente
s

fortes indícios
, a autoria delitiva
não restou
induvidosamente comprovada p
or outras provas
colhida
s
.

É perfeitamente sabido que o furto é um crime contra o patrimônio, material e instantâneo, caracterizando-se pela subtração de coisa alheia móvel, e consuma-se quando a
“
res furtiva”
é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder do agente.

I
n casu
, entendo ter agido com acerto o MM. Juiz
a quo
, na medida em que c
onforme declaração do vigilante do estabelecimento comercial, o sistema de monitoramento permaneceu todo o tempo em que a acusada se encontrava no interior da loja, vigiando-a e aguardando-a sair do local para fazer a abordagem, ou seja, a acusada não conseguiria em momento algum sair do local com os bens, posto que sua movimentação estava sendo monitorada desde o início pelo sistema de segurança.

É
certo, ainda, que p
ara a configuração de um crime impossível, é necessária a escolha de um meio de execução absolutamente inidôneo ou a constatação de um objeto material absolutamente impróprio. Assim, entendendo que no caso concreto o meio seria impossível se consumar a infração em razão de ser monitorada a todo tempo pelo sistema de monitoramento e sua pronta intervençã
o.

Portanto, o bem jurídico tutelado pelo Estado,
a propriedade
, nunca esteve em risco, pois a coisa sempre esteve sob completa vigilância. Tanto é que o delito não se consumou e nem se consumaria em hipótese alguma, já que houve a
ineficácia absoluta do meio escolhido.

Ou seja, c
onfigura crime impossível a tentativa de furto em estabelecimento comercial quando a ação do agente é monitorada de forma ininterrupta, tornando inviável a subtração do bem.

Desta forma, a pretensão de reforma
não encontra guarida,
eis que de forma acertada foi acolhida a tese do crime impossível para absolver a acusada.

DIREITO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO.
“
É de se reconhecer a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente de furto cuja ação, no interior de estabelecimento comercial, foi todo o tempo monitorada por agente do fundo de comércio. Assim, ante a impossibilidade de consumação do crime, não se pune a tentativa.” (TJMG – 3ª Câm.Crim – AP 1.0024.06.238598-4/001 – rel.
Fortuna Grion – j.27.10.2009 – DOE 11.02.2010
)

É
o caso dos presentes autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.